Tribunal: STJ
Processo: 2338027-42.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179880 - SP (2024/0411617-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO VIEIRA
ADVOGADO
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DE MANUTENÇÃO. COISA
JULGADA. CANCELAMENTO DA APÓLICE. MODIFICAÇÃO DO ESTADO
DE FATO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do
recurso especial e, nessa parte, deu-lhe provimento para julgar extinto o
cumprimento da sentença que havia condenado a operadora a manter o ex-
empregado na apólice coletiva de plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se o superveniente cancelamento da apólice coletiva,
por iniciativa da empresa estipulante, constitui fato novo a justificar a revisão
da obrigação de manter o ex-empregado no plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.034/STJ, "o ex-empregado
aposentado, [...], não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano
privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo
haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de
serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida
paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade
de carências".
Documento eletrônico VDA53228885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 325d6838-bd9f-452e-adcc-adc5f38c4395

4. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, "a melhor interpretação do título
executivo judicial se extrai da fundamentação que imprime sentido e alcance
ao dispositivo do julgado".
5. O cancelamento superveniente da apólice coletiva é questão que não foi
enfrentada na fundamentação do título executivo e, portanto, constitui
modificação do estado de fato, a autorizar a revisão da coisa julgada, nos
termos do
I, do CPC, liberando a operadora da obrigação de manter
art. 505,
o ex-empregado na apólice extinta. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O cancelamento superveniente da apólice coletiva
constitui modificação do estado de fato, a autorizar a revisão da coisa julgada,
nos termos do
I, do CPC, liberando a operadora da obrigação de
art. 505,
manter o ex-empregado na apólice extinta.
CPC,
I;
Dispositivos relevantes citados:
art. 505,
Lei n. 9.656/1998, art. 31.
STJ, Tema 1.034,
rel.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.126.277/SP,
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AgInt no
15/10/2024;
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.572.718/PR,
AgInt no
rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
15/8/2022;
AREsp 1.419.903/SP,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

AgInt
no

1/6/2020;
rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.569.921/SP,
em 24/3/2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:37:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 325d6838-bd9f-452e-adcc-adc5f38c4395

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2179880 - SP (2024/0411617-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO VIEIRA
ADVOGADO
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DE MANUTENÇÃO. COISA
JULGADA. CANCELAMENTO DA APÓLICE. MODIFICAÇÃO DO ESTADO
DE FATO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do
recurso especial e, nessa parte, deu-lhe provimento para julgar extinto o
cumprimento da sentença que havia condenado a operadora a manter o ex-
empregado na apólice coletiva de plano de saúde.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se o superveniente cancelamento da apólice coletiva,
por iniciativa da empresa estipulante, constitui fato novo a justificar a revisão
da obrigação de manter o ex-empregado no plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Tema Repetitivo n. 1.034/STJ, "o ex-empregado
aposentado, [...], não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano
privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo
haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de
serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida
paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade
de carências".
Documento eletrônico VDA52834197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 088e0aad-f524-4a53-a1b2-c482e3303dfa

4. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, "a melhor interpretação do título
executivo judicial se extrai da fundamentação que imprime sentido e alcance
ao dispositivo do julgado".
5. O cancelamento superveniente da apólice coletiva é questão que não foi
enfrentada na fundamentação do título executivo e, portanto, constitui
modificação do estado de fato, a autorizar a revisão da coisa julgada, nos
termos do
I, do CPC, liberando a operadora da obrigação de manter
art. 505,
o ex-empregado na apólice extinta. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: 1. O cancelamento superveniente da apólice coletiva
constitui modificação do estado de fato, a autorizar a revisão da coisa julgada,
nos termos do
I, do CPC, liberando a operadora da obrigação de
art. 505,
manter o ex-empregado na apólice extinta.
CPC,
I;
Dispositivos relevantes citados:
art. 505,
Lei n. 9.656/1998, art. 31.
STJ, Tema 1.034,
rel.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.126.277/SP,
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AgInt no
15/10/2024;
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.572.718/PR,
AgInt no
rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
15/8/2022;
AREsp 1.419.903/SP,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

AgInt
no

1/6/2020;
rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.569.921/SP,
em 24/3/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 536-579) interposto contra decisão desta
relatoria, que deu provimento ao recurso especial para julgar extinto o cumprimento de
sentença (fls. 528-533).
Em suas razões, a parte agravante alega que "[r]ecentes Decisões desse C.
STJ vêm reconhecendo, em processos idênticos ao presente, a prevalência do Instituto
da Coisa Julgada em detrimento a questões decididas posteriormente por esse C. STJ
(com modificação de Jurisprudência da C. Corte Superior" (fl. 538).
Sustenta que, "[c]onsiderando-se a rescisão do contrato ocorrida em 2016,
com regular manutenção do plano coletivo até 2022, a consumação do fenômeno da
e
também tem lugar para assegurar o Direito de Manutenção do ora
supressio surrectio
Documento eletrônico VDA52834197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 088e0aad-f524-4a53-a1b2-c482e3303dfa

Agravante e dependente no quadro de beneficiários do plano de saúde após seu
desligamento da antiga Empregadora" (fl. 538).
Aduz que as "premissas fáticas constantes do voto condutor do V. Acórdão do
E. TJSP e da própria R. Decisão Agravada, restaram devidamente expostas (data de
cancelamento do contrato coletivo – 2016 - e data de manutenção espontânea do
Agravante na apólice – 2022), de modo que, também por esse ângulo, não se verifica
afronta aos termos da Súmulas de no 07 ou 211 desse C. STJ" (fl. 541).
Argumenta que, "seja em decorrência da confiança que o Autor/Recorrente
nutria no Comando Judicial Transitado em Julgado (lapso temporal de anos) nesses
autos, seja pela inércia da Recorrida em nada fazer no sentido de se proceder ao
cancelamento do plano após a edição do Tema 1.034 (lapso temporal de 02 anos), a
realidade é que naturalmente, o autor criou a expectativa de que aquela situação
(manutenção sua e de sua dependente na apólice coletiva) encontrava-se consolidada"
(fl. 545).
Afirma que, em casos análogos (de longuíssima manutenção dos segurados
na apólice), "esse próprio C. STJ, inclusive após a edição do Tema 1.034, vem
reconhecendo a impossibilidade de se desemparar os respectivos segurados" (fl. 550).
Menciona que "ambas as R. Turmas (3a e 4a), em casos idênticos, já
externaram entendimento de prevalência de Decisões Transitadas em Julgado" (fl. 562).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 584-594).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 528-533):
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" , da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 283):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela
operadora executada. Agravante alega rescisão do contrato coletivo com
a empresa estipulante. Inércia da operadora, por longo período, que
ensejou a ocorrência da
. Inaplicabilidade da tese jurídica
supressio
Documento eletrônico VDA52834197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 088e0aad-f524-4a53-a1b2-c482e3303dfa

estabelecida no Tema 1.034 do C. STJ. Impossibilidade de rediscussão
de matérias já abrangidas pela coisa julgada. Contrato coletivo que deve
ser mantido. Precedentes em casos análogos envolvendo a mesma
seguradora. Rejeição da impugnação que era mesmo de rigor. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 362-370).
Em suas razões (fls. 292-313), a parte recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais: arts. 30 e 31 da
505, I, 926 e
Lei n. 9.656/1998,
927, III, do CPC.
Insurge-se contra as seguintes conclusões da Corte local (fl. 286):
Desta forma, considerando a permanência da prestação de serviço por
seis anos, a despeito do distrato, operou-se, em favor do exequente, ora
agravado, a
, como bem entendeu o juízo de origem.
supressio
Como se não bastasse, o novo entendimento firmado pelo C. STJ foi
proferido após o trânsito em julgado da r. sentença do processo que
entendeu pela concessão da benesse prevista no artigo 31 da
lei 9656/98.
Portanto, não é permitida a revisão, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Ademais, em nenhum momento restou consignado que deveria ser
observado eventual nova contratação de plano de saúde coletivo
instituído pela ex-empregadora.
A parte agravante afirma:
(i) violação dos arts. 30 e 31 da
e 926 e 927, III, do CPC,
Lei n. 9.656/1998
argumentando que:
a. a obrigação da ex-empregadora pela manutenção do funcionário
demitido ou aposentado decorre da própria norma dos arts. 30 e 31 da
e da Resolução Normativa no 279 da Agência Nacional
Lei no 9.656/98,
de Saúde Suplementar – ANS, que determinam que, mesmo após o
desligamento da empresa estipulante, o segurado permanece vinculado
à apólice coletiva de seu ex-empregador, que continua responsável por
seus ex-empregados, ainda que inativos (fl. 296);
b. após o julgamento da ação principal, a ex-empregadora do recorrido
contratou novo plano de saúde, junto a outra operadora, sendo imperioso
que todos os segurados sejam migrados para a nova apólice, conforme
preceitua o Tema 1034 desse e. STJ", e que, diante do cancelamento de
"toda a carteira de segurados da GERDAU", deve "ser observado o item
“c” da tese firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, que prevê a
possibilidade de substituição da Operadora/Seguradora (fl. 305);
c. diante da alteração dos fatos – extinção do contrato do seguro saúde
coletivo existente à época do provimento jurisdicional – deixa este de
produzir seus efeitos (fl. 306);
(ii) ofensa ao
I, do CPC, defendendo que:
art. 505,
a. "o cancelamento do vínculo do recorrido com a recorrente ocorreu
pouco tempo depois da pacificação do entendimento jurisprudencial com
a fixação da tese dos recursos repetitivos, [assim] não se pode
reconhecer a ocorrência de
ou
" (fl. 309); e
supressio
surrectio
Documento eletrônico VDA52834197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 088e0aad-f524-4a53-a1b2-c482e3303dfa

b. a relação entre as partes se protraiu no tempo, sendo evidente a
alteração no estado de fato em razão da rescisão da apólice firmada
entre a operadora e a ex-empregadora do exequente, bem como a
mudança do fundamento jurídico subjacente ante o julgamento do Tema
no 1.034 pelo STJ (fl. 310).
Contrarrazões apresentadas (fls. 374-425).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
A controvérsia diz respeito ao cumprimento do título executivo judicial formado
nos autos do Proc. n. 0000116-93.2012.8.26.0516, da Vara Única da Comarca
de Roseira/SP, com o seguinte dispositivo: "DETERMINAR à requerida a
manutenção do plano de assistência médico hospitalar odontológica ao autor e
seus dependentes, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que o requerente
assuma o pagamento da parcela anteriormente de responsabilidade patronal,
com fundamento no artigo 31, parte final, da
mantida a
Lei no 9.658/98,
antecipação dos efeitos da tutela, sob pena de multa diária de um salário
mínimo em caso de descumprimento, na forma do artigo 461, § 4o, do Código
de Processo Civil e 84, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor” (fls. 21-22).
O trânsito em julgado da sentença ocorreu em
(fl. 87).
21/01/2013
Em novembro de 2016, a empresa estipulante cancelou o plano coletivo
empresarial, mantendo nas apólices "tão somente os segurados inativos que
se encontram protegidos por decisões judiciais" (fl. 88).
Em novembro de 2022, o usuário foi notificado do cancelamento integral da
apólice e informado da necessidade de entrar em contato com a ex-
empregadora para "solicitar a sua inclusão no
por ela
novo plano de saúde
contratado" (fl. 8 - grifei).
Na fase de cumprimento de sentença, o Juízo e o Tribunal de origem
concluíram pela "Inaplicabilidade da tese jurídica estabelecida no Tema 1.034
do C. STJ", porque "não é permitida a revisão [do título executivo], sob pena de
ofensa à coisa julgada" (fl. 286).
Constam as seguintes conclusões do TJSP (fls. 285-286):
Tal como pretende o exequente, ora agravado, o seu pedido de
manutenção do contrato, nos termos do artigo 31 da
já foi
lei 9656/98,
assegurado em razão da procedência de ação precedente transitada em
julgado.
Ora, não se desconhece entendimento no sentido da impossibilidade da
manutenção do contrato coletivo quando não há mais relação jurídica de
direito material entre a estipulante e a operadora de plano de saúde.
Entretanto, no caso, o direito já foi assegurado ao Beneficiário por título
judicial transitado em julgado, gerando uma expectativa legítima de
continuidade do contrato.
Nesse ponto, em que pesem as impugnações levantadas pela
operadora, tem-se que, houve o cancelamento, junto à operadora
agravante, das apólices vigentes em nome da Fundação Gerdau, na
data de
constando no referido ofício que a operadora
30/11/2016,
seguiria responsável pelos segurados inativos escudados por decisões
judiciais.
Documento eletrônico VDA52834197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 088e0aad-f524-4a53-a1b2-c482e3303dfa

Desta forma, considerando a permanência da prestação de serviço por
seis anos, a despeito do distrato, operou-se, em favor do exequente, ora
agravado, a
, como bem entendeu o juízo de origem.
supressio
Como se não bastasse, o novo entendimento firmado pelo C. STJ foi
proferido após o trânsito em julgado da r. sentença do processo que
entendeu pela concessão da benesse prevista no artigo 31 da
lei 9656/98.
Portanto, não é permitida a revisão, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Ademais, em nenhum momento restou consignado que deveria ser
observado eventual nova contratação de plano de saúde coletivo
instituído pela ex-empregadora.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, "a melhor interpretação do
(I e II)
título executivo judicial
que imprime sentido e
se extrai da fundamentação
alcance ao dispositivo do julgado e que não viola a coisa julgada a
interpretação razoável e possível de ser extraída do título judicial" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.572.718/PR,
em
DJe de
- grifei).
15/8/2022,
26/8/2022
Do mesmo modo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO
DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INTERPRETAÇÃO DA
SENTENÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. O dispositivo da sentença, comando atingido pela eficácia preclusiva
da coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com
. Precedentes.
sua fundamentação
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.419.903/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifei.
1/6/2020,
4/6/2020
)
No caso dos autos, embora a parte dispositiva do título executivo contenha
comando para a manutenção do usuário no plano de saúde, esse comando
judicial foi emitido enquanto o plano se encontrava vigente.
Considerando que, na linha da jurisprudência do STJ, a melhor interpretação
do título executivo é aquela que não se restringe à literalidade da sua parte
dispositiva, mas a que imprime sentido ao dispositivo a partir do que se extrai
da fundamentação, pode-se concluir que não se encontra abarcada pela
autoridade da coisa julgada a manutenção do usuário no plano de saúde após
a extinção deste, pois essa questão não foi enfrentada na fundamentação ( .v
fls. 123-129).
Ademais, há julgados nos sentido de que o cancelamento superveniente da
apólice coletiva constitui modificação do estado de fato, o que, nos termos do
I, do CPC, autoriza a revisão da coisa julgada.
art. 505,
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. RESILIÇÃO DO
CONTRATO
PELA
EX-EMPREGADORA
ESTIPULANTE.
. PUBLICAÇÃO DE TESE
MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO
Documento eletrônico VDA52834197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 088e0aad-f524-4a53-a1b2-c482e3303dfa

REPETITIVA. TEMA N. 1.034 DO STJ. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE
DIREITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. PRECEDENTES
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O cerne da questão trazida no recurso especial é determinar se (i) a
extinção do cumprimento de sentença, com base na tese do Tema n.
1.034 do STJ, viola a sentença transitada em julgado que condenou a
operadora a assegurar a condição de beneficiário do plano de saúde
coletivo empresarial ao ex-empregado aposentado; e (ii) houve
comportamento contraditório por parte da operadora do plano de saúde.
2. Não há que se falar em
ou
, tendo em conta que a
supressio
surrectio
questão da permanência do beneficiário no plano de saúde teve como
base decisões judiciais proferidas nas instâncias de origem e, não, em
virtude de comportamento contraditório e voluntário da BRADESCO
SAUDE S.A. (BRADESCO).
3. Nos termos da jurisprudência aqui dominante, o aposentado
/beneficiário não tem direito adquirido à manutenção da apólice
originária. No caso, a apólice que ensejou o ajuizamento da ação
principal não mais subsiste, em razão do cancelamento pela ex-
empregadora, estipulante, do antigo plano de saúde, sendo, assim,
forçoso concluir pela perda do objeto do cumprimento de sentença.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.569.921/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifei.)
24/3/2025,
27/3/2025
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SÚMULA 282/STF.
SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ROMPIMENTO DO VÍNCULO
LABORAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE CONDENA
A OPERADORA A MANTER A CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO EX-
EMPREGADO APOSENTADO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO
CONTINUADO.
RESILIÇÃO
DO
CONTRATO
PELA
EX-
EMPREGADORA ESTIPULANTE. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE
. PUBLICAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
FATO
TEMA 1.034/STJ.
MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE DIREITO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA EXTINTO.
1. Ação de obrigação de fazer, na fase de cumprimento de sentença, da
qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e
24/07/2023
concluso ao gabinete em 16/05/2024.
2. O propósito recursal é decidir se a extinção do cumprimento de
sentença, por aplicação da tese do
ofende a sentença
tema 1.034/STJ,
transitada em julgado que condenou a operadora a manter a condição
de beneficiário, no plano de saúde coletivo empresarial, do ex-
empregado aposentado.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial (
.
súmula 282/STF)
4. Consoante dispõe o
I, do CPC, quando se trata de relação
art. 505,
jurídica de trato continuado, a modificação do estado de fato ou de
direito pode implicar a revisão do que foi estatuído na sentença.
Documento eletrônico VDA52834197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 088e0aad-f524-4a53-a1b2-c482e3303dfa

5. O contexto fático-jurídico sobre o qual foi proferida a sentença
transitada em julgado, da qual emana a norma jurídica concreta, se
refere à relação obrigacional de trato continuado configurada a partir da
incidência do
da
sobre um suporte fático
art. 31
Lei 9.656/1998
complexo, formado pela vigência do plano coletivo de assistência à
saúde prestado pela operadora e estipulado pela ex-empregadora em
favor dos seus empregados, associada à extinção do vínculo de trabalho
do ex-empregado aposentado.
6. De um lado, a extinção do plano coletivo de assistência à saúde
celebrado entre a ex-empregadora e a operadora constitui modificação
no estado de fato apta a interferir na relação obrigacional estabelecida
entre esta operadora e o ex-empregado aposentado; de outro lado, a
publicação de tese repetitiva sobre a interpretação do
da
art. 31
-
- configura modificação no estado de
Lei 9.656/1998
Tema 1.034/STJ
direito apta a interferir nos efeitos da coisa julgada relativa à sentença
fundada no referido dispositivo legal.
7. Segundo a interpretação revelada pelo STJ na fixação das teses do
tema 1.034, a obrigação à que se refere o
da
art. 31
Lei 9.656/1998
perdura, para os inativos, por prazo indeterminado, enquanto vigente o
plano de saúde coletivo estipulado em favor dos empregados ativos
(cláusula
), sob pena de ofensa à paridade entre os
rebus sic stantibus
dois modelos.
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido,
com majoração de honorários.
(REsp n. 2.126.277/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
17/10/2024.
No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas:REsp n. 2.208.763/SP,
rel. Min. Raul Araújo, DJEN
de minha
01/09/2025,REsp n. 2.162.247/SP,
relatoria, DJEN
e REsp n. 2.179.745/SP, rel. Min. Marco
04/06/2025,
Buzzi, DJEN 06/03/2025.
Verifica-se, portanto, que o acórdão estadual está em confronto com a
jurisprudência do STJ, razão pela qual o recurso especial merece ser provido
para se extinguir o cumprimento de sentença.
Cabe ao usuário do plano de saúde, se for o caso, exercer seu direito de
manutenção, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.034/STJ, perante a nova
operadora contratada pela estipulante.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para julgar extinto o
cumprimento de sentença.
Condeno o autor do cumprimento de sentença ao pagamento das custas e dos
honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro, com base no art. 85,
§ 2o, c/c art. 292, § 2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o duodécuplo
do valor da última mensalidade do plano de saúde, com atualização monetária
pelo IPCA até a data do trânsito em julgado deste
, a partir de quando
decisum
passa a incidir a taxa Selic, isoladamente, nos termos da Lei n. 14.905/2024.
Em virtude do anterior deferimento da gratuidade da justiça (fl. 141) fica
suspensa a exigibilidade dos encargos sucumbenciais, nos termos do
§
art. 98,
3o, do CPC.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA52834197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 088e0aad-f524-4a53-a1b2-c482e3303dfa

Conforme constou no acórdão recorrido, "houve o cancelamento, junto à
operadora agravante, das apólices vigentes em nome da Fundação Gerdau, na data de
constando no referido ofício que a operadora seguiria responsável pelos
30/11/2016,
segurados inativos escudados por decisões judiciais" (fl. 286).
Posteriormente, em "novembro de 2022, o usuário foi notificado do
cancelamento integral da apólice e informado da necessidade de entrar em contato com
a ex-empregadora para 'solicitar a sua inclusão no novo plano de saúde por ela
contratado'" (fl. 539).
Segundo a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.034/STJ, o "ex-empregado
aposentado, preenchidos os requisitos do
da
não tem direito
art. 31
Lei n. 9.656/1998,
adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época
da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do
da forma de custeio e os respectivos valores, desde
modelo de prestação de serviços,
que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade
de carências" (grifei).
Apesar de a obrigação de manter o usuário no plano de saúde constar de
sentença transitada em julgado, a decisão agravada assinalou que, "Consoante dispõe o
I, do CPC, quando se trata de relação jurídica de trato continuado,
art. 505,
a
pode implicar a revisão do que foi
modificação do estado de fato ou de direito
estatuído na sentença [...] (
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.126.277/SP,
Terceira Turma, julgado em
" (fl. 518-520 - grifei).
15/10/2024)
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, "a melhor interpretação do título
executivo judicial
que imprime sentido e alcance ao
se extrai da fundamentação
dispositivo do julgado e que não viola a coisa julgada a interpretação razoável e possível
de ser extraída do título judicial" (AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 1.572.718/PR,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifei).
15/8/2022,
26/8/2022
Do mesmo modo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE
CRÉDITO.
INEXIGIBILIDADE
DO
DÉBITO.
INTERPRETAÇÃO
DA
SENTENÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O dispositivo da sentença, comando atingido pela eficácia preclusiva da
coisa julgada, deve ser interpretado de forma lógica, de acordo com sua
. Precedentes.
fundamentação
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.419.903/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifei.)
1/6/2020,
4/6/2020

Documento eletrônico VDA52834197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 088e0aad-f524-4a53-a1b2-c482e3303dfa

No caso dos autos, embora a parte dispositiva do título executivo contenha
comando para a manutenção do usuário no plano de saúde, esse comando judicial foi
exarado enquanto o plano se encontrava vigente.
Considerando que, na linha da jurisprudência do STJ, a melhor interpretação
do título executivo é aquela que não se restringe à literalidade da sua parte dispositiva,
mas a que imprime sentido ao dispositivo a partir do que se extrai da fundamentação,
pode-se concluir que não se encontra abarcada pela autoridade da coisa julgada a
manutenção do usuário no plano de saúde após a extinção deste, pois essa questão não
foi enfrentada na fundamentação do título exequendo.
Assim, ao contrário do que argumentou o ora agravante, em casos idênticos, o
entendimento que prevalece na jurisprudência mais recente deste colegiado é o de que o
cancelamento superveniente da apólice coletiva constitui modificação do estado de fato,
o que, nos termos do
I, do CPC, autoriza a revisão da coisa julgada, porque não
art. 505,
mais subsiste a apólice que ensejou o ajuizamento da ação principal.
No mesmo sentido:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO
CONTINUADO. RESILIÇÃO DO CONTRATO PELA EX-EMPREGADORA
ESTIPULANTE. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO. PUBLICAÇÃO DE
TESE REPETITIVA. TEMA N. 1.034 DO STJ. MODIFICAÇÃO DO ESTADO
DE DIREITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. PRECEDENTES
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O cerne da questão trazida no recurso especial é determinar se (i) a
extinção do cumprimento de sentença, com base na tese do Tema n. 1.034 do
STJ, viola a sentença transitada em julgado que condenou a operadora a
assegurar a condição de beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial
ao ex-empregado aposentado; e (ii) houve comportamento contraditório por
parte da operadora do plano de saúde.
2. Não há que se falar em s
ou
, tendo em conta que a
upressio
surrectio
questão da permanência do beneficiário no plano de saúde teve como base
decisões judiciais proferidas nas instâncias de origem e, não, em virtude de
comportamento contraditório e voluntário da BRADESCO SAUDE S.A.
(BRADESCO).
3. Nos termos da jurisprudência aqui dominante, o aposentado/beneficiário não
tem direito adquirido à manutenção da apólice originária. No caso, a apólice
que ensejou o ajuizamento da ação principal não mais subsiste, em razão
do cancelamento pela ex-empregadora, estipulante, do antigo plano de
saúde, sendo, assim, forçoso concluir pela perda do objeto do
cumprimento de sentença.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52834197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 088e0aad-f524-4a53-a1b2-c482e3303dfa

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.569.921/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifei.)
24/3/2025,
27/3/2025

Confiram-se,
também,
as
seguintes
decisões
monocráticas:
Rel. Min. Marco Buzzi, DJEN
REsp n. 2.179.745/SP,
06/03/2025; REsp n. 2.208.763/SP,
Ministro Raul Araújo, DJEN de
rel. Min. Nancy
01/09/2025; REsp n. 2.202.512/SP,
Andrighi, DJEN de
e
de minha relatoria, DJEN de
05/09/2025
REsp n. 2.179.880/SP,
01/10/2025.
Ademais, a parte agravante argumenta que "não se verifica afronta aos termos
da Súmulas de no 07 ou 211 desse C. STJ" (fl. 541), no entanto, os referidos óbices
sumulares sequer foram aplicados na decisão recorrida.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52834197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 088e0aad-f524-4a53-a1b2-c482e3303dfa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.179.880 / SP
Número Registro: 2024/0411617-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001169320128260516
00002625120238260516
1169320128260516
116932012826051600002625120238260516
116932012826051600002625120238260516632012
20240000147884
20240000508218
23380274220238260000
2338027422023826000050000
2625120238260516
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
RECORRIDO
: PAULO ROBERTO VIEIRA
ADVOGADO
: PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO VIEIRA
ADVOGADO : PEDRO NELSON FERNANDES BOTOSSI - SP226233
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
TERMO
Documento eletrônico VDA53204735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:21
Código de Controle do Documento: c87a6adc-6f74-452a-9162-8471d6638eb8

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:21
Código de Controle do Documento: c87a6adc-6f74-452a-9162-8471d6638eb8